Tribunal: TJDFT
Processo: 0725906-91.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. VALOR DA CAUSA. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por candidato que concorreu às vagas reservadas para candidatos negros, eliminado de concurso público para o cargo de auditor de controle externo – área auditoria, regido pelo Edital no 1 – TCDF/Serviços Auxiliares/2023, sob a alegação de que seis candidatos negros classificados na ampla concorrência foram indevidamente computados nas vagas reservadas, o que teria impedido a correção de sua prova discursiva. O apelante requer a correção da prova discursiva, publicação da nota e prosseguimento nas demais fases do concurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na contagem de candidatos negros aprovados na ampla concorrência para fins de correção das provas discursivas nas vagas reservadas; (ii) estabelecer se é cabível a correção da prova discursiva do recorrente e o prosseguimento nas demais fases do concurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 292, § 3o, do CPC, prevê que o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor.
4. O edital do concurso prevê que candidatos negros concorrem simultaneamente às vagas da ampla concorrência e às reservadas, sendo excluídos da contagem das vagas reservadas para efeito do preenchimento das vagas reservas.
5. A Lei no 12.990/2014, vigente à época do edital, estabelece que candidatos negros aprovados na ampla concorrência não devem ser computados para preenchimento das vagas reservadas, mas essa exclusão aplica-se apenas no momento que o candidato aprovado em ambas as listas é contemplado com a vaga da ampla concorrência.
6. No momento da contemplação do candidato negro à vaga de ampla concorrência, ele deixa de ser contabilizado na listagem reservada aos cotistas negros, possibilitando que cotista posteriormente classificado avance e ocupe a vaga não preenchida.
7. O edital está em conformidade com a legislação vigente, não havendo ilegalidade na conduta da Administração Pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Corrigido, de ofício, o valor da causa.
Teses de julgamento: "A exclusão de candidatos negros aprovados na ampla concorrência da contagem para as vagas reservadas aplica-se apenas no momento que o candidato aprovado em ambas as listas é contemplado com a vaga da ampla concorrência."
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, I; Lei no 12.990/2014, art. 3o, §§ 1o e 2o; CPC, art. 292, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADC no 41, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 08.06.2020; TJDFT, Acórdão 1706809, APC 07121447020228070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, j. 24/5/2023; TJDFT, Acórdão 1637381, APC 07085395320218070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, J. 16/11/2022.